Tribunal: TJES
Processo: 5012094-90.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012094-90.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIDELZO ALVES SIRQUEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012094-90.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: GIDELZO ALVES SIRQUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM FACE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a inexistência de débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9261264, determinou a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

2. A concessionária sustenta: (i) incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica; (ii) regularidade do TOI e observância da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica; (iii) responsabilidade do titular da unidade consumidora; e (iv) inexistência ou excesso do dano moral.

3. Contrarrazões apresentadas com alegação de ausência de impugnação específica e pedido de manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial; (ii) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (iii) saber se o TOI lavrado sem assinatura do consumidor ou de terceiro, sem registro de recusa e sem comprovação de entrega posterior é válido para fundamentar cobrança; e (iv) saber se a negativação fundada em débito inexigível gera dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia é eminentemente documental. A discussão recai sobre a validade do procedimento administrativo. A ausência de perícia não afasta a competência do Juizado Especial. Aplicação da Lei nº 9.099/1995, art. 3º.

6. O recurso impugna os fundamentos centrais da sentença. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. O TOI foi lavrado sem assinatura do consumidor ou de terceiro que acompanhasse a inspeção. Não há registro formal de recusa nem comprovação de entrega posterior com aviso de recebimento. A inobservância das formalidades previstas na Resolução nº 1.000/2021 compromete a validade do procedimento.

8. A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral e irregular é inexigível. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da ausência de formalidades essenciais.

9. A negativação baseada em débito inexigível configura ato ilícito. O dano moral é
in re ipsa
.

10. O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, não havendo desproporção que justifique sua redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É inválido o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem observância das formalidades previstas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à assinatura do consumidor ou de terceiro e à comprovação de ciência. 2. A negativação fundada em débito declarado inexigível configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
GIDELZO ALVES SIRQUEIRA
em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – EDP
, na qual o autor sustenta que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 6.599,92, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9261264, lavrado unilateralmente pela concessionária sob alegação de consumo irregular.

Afirma que não acompanhou a inspeção, que não houve assinatura no TOI e que o procedimento administrativo não observou as exigências normativas aplicáveis.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18231259), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 6.599,92 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), advindo do TOI de nº 9261264, e via de consequência, deve a requerida proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, com a retirada no nome do requerente perante o cadastro de inadimplentes, referente ao contrato de nº 2022031085784086;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Inconformada, a concessionária interpôs recurso inominado (ID 18231262) sustentando: incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica; regularidade do TOI e observância da Resolução Normativa da ANEEL; responsabilidade do titular por ausência de pedido de encerramento contratual; legitimidade da negativação e inexistência de dano moral ou excesso do valor fixado.

Contrarrazões (ID 18231279) apresentadas, arguindo, preliminarmente, ausência de impugnação específica (dialeticidade) e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A recorrente sustenta que a causa demanda perícia técnica para aferição da regularidade do medidor e da apuração do consumo, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

Contudo, a controvérsia central não é técnica sobre o funcionamento do medidor, mas jurídica sobre a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

A sentença foi expressa ao reconhecer que a questão é eminentemente documental, inexistindo necessidade de dilação probatória.

O vício reconhecido na origem decorre da inobservância das formalidades exigidas para lavratura do TOI, especialmente quanto à ausência de assinatura do consumidor ou de terceiro que acompanhasse a inspeção.

Portanto, não há complexidade probatória apta a afastar a competência do Juizado.
Rejeito
a preliminar.

Em contrarrazões, a parte autora suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, a sentença declarou a nulidade do TOI nº 9261264 por inobservância das formalidades previstas na Resolução nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, reconhecendo a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.

No recurso, a concessionária sustenta a regularidade do procedimento, a validade da cobrança, a legitimidade da inscrição e a inexistência de dano moral, impugnando diretamente os fundamentos centrais do julgado.

Neste passo, não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.
Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do
mérito
recursal.

A sentença reconheceu a nulidade do TOI nº 9261264, declarou a inexigibilidade do débito dele decorrente e reputou indevida a negativação promovida pela concessionária, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi regularmente lavrado, em conformidade com a Resolução nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, defendendo que a constatação de irregularidade no medidor legitimaria a cobrança.

Entretanto, como corretamente consignado na sentença, o procedimento administrativo não observou as formalidades essenciais exigidas pela norma regulatória.

Consta dos autos que: o TOI não contém assinatura do consumidor; não há assinatura de terceiro que tenha acompanhado a inspeção; inexiste registro formal de recusa; não há comprovação idônea de entrega posterior com aviso de recebimento.

Tais exigências não constituem meros formalismos, mas garantias mínimas de transparência e contraditório no âmbito administrativo.

A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada das cautelas normativas, compromete sua validade como meio de prova e a cobrança não se sustenta.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do débito.

A recorrente argumenta ainda que a constatação de suposta fraude no medidor autoriza o refaturamento do consumo.

Todavia, ainda que se admitisse a existência de anormalidade técnica, a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o procedimento administrativo observou as garantias previstas na regulamentação.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e cede diante da prova de inobservância das formalidades essenciais.

Não basta alegar irregularidade: é indispensável demonstrar que a apuração foi realizada de forma regular, transparente e com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor — o que não ocorreu.

Ademais, a responsabilidade contratual do titular não afasta a necessidade de comprovação válida da irregularidade. A titularidade não autoriza presunção automática de fraude nem supre vícios no procedimento administrativo. O débito declarado inexigível não decorre de consumo ordinário, mas de penalidade fundada em procedimento inválido.

Importante também destacar que a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos decorreu exclusivamente do débito oriundo do TOI inválido. Se o débito é inexigível, a negativação é indevida.

A jurisprudência consolidada reconhece que a inscrição baseada em cobrança irregular configura ato ilícito e enseja reparação.

Por fim, a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto. A restrição creditícia atinge a honra objetiva do consumidor e ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O valor fixado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional: está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais; atende à dupla função compensatória e pedagógica e não configura enriquecimento sem causa. Não há motivo para redução.

Dito isso, aplico o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)